Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731106-35.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, RAFAEL DIAS DE SOUZA, ANDREIA GOMES DE FREITAS AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, RAFAEL DIAS DE SOUZA e ANDRÉIA GOMES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716043-64.2021.8.07.0001, promovida por MAURY CARNEIRO PORTELA em desfavor dos ora agravantes. Na origem, os agravantes argumentam, em suma, que indicaram à penhora o veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, com o fim de garantir a execução e assegurar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor no 0723516-04.2021.8.07.0001. Entretanto, o agravado recusou a oferta do bem indicado, sob o argumento de não observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e por se tratar de bem de terceiro. Após o indeferimento da nomeação do veículo à penhora (ID. 99676329 do processo originário), foi realizada consulta às contas bancárias dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas, dando ensejo à restrição de circulação sobre o veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, de placa JHE4172, de propriedade do agravante RAFAEL DIAS DE SOUZA e a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido veículo. Os ora agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID. 100294758 do processo de origem), oportunidade em que sobreveio a r. decisão vergastada (ID. 101363119 na origem), por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido para determinar o imediato levantamento da restrição de circulação do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX (placa JHE4172) e imposição da restrição de transferência sobre o referido bem. No agravo de instrumento interposto, sustentam os agravantes que o d. Magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de reconsideração, conquanto tenha reconhecido a necessidade de uso e circulação livre do veículo, promovendo o levantamento imediato da restrição de circulação do aludido bem, deixou de se manifestar a respeito da suspensão da ordem de remoção do bem. Destacaram que, opuseram embargos de declaração objetivando esclarecer o fato, os quais foram sumariamente rejeitados (ID. 102649021). Assim, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a retirada da ordem de remoção do veículo Fiat/Pálio Placa JHE 4172, determinando que o Agravante/Executado RAFAEL DIAS DE SOUZA seja nomeado como fiel depositário e que o bem permaneça em sua posse até final decisão nos autos dos embargos à execução. Preparo regularmente recolhido (ID. 29451936). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cabe destacar que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. O bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, por restringir a possibilidade de registro da transferência da propriedade para terceiros, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. O Regulamento do RENAJUD, que estabelece os contornos da cooperação entre os órgãos de Trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, de modo que não há óbice operacional à adoção dessa medida. In casu, os ora agravantes argumentam, em suma, que indicaram à penhora o veículo Prisma ano 2011/2012, placa OGN 2427, com o fim de garantir a execução e obter o efeito suspensivo aos Embargos do Devedor no 0723516-04.2021.8.07.0001. Ressaltam que, no entanto, o agravado recusou a oferta do bem indicado, sob o argumento de não observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e por se tratar de bem de terceiro. Após o deferimento da nomeação do veículo à penhora (ID. 99676329 na origem), foi realizada consulta às contas bancárias dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD, sem êxito, foi registrada a restrição de circulação em relação ao veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, de placa JHE4172, de propriedade do agravante RAFAEL DIAS DE SOUZA e a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido veículo. Ao apreciar o pedido de reconsideração (ID. 100294758 do processo de origem) formulado pelos agravantes, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a necessidade de uso e circulação livre do veículo devido ao fato da filha da executada ANDRÉIA GOMES DA SILVA ser mãe de uma criança portadora de necessidades especiais. Assim, deferiu parcialmente o pedido para levantar imediatamente a restrição de circulação do aludido bem, e impor tão somente a restrição de transferência. Os agravantes sustentam a necessidade de revogação de remoção do veículo para depósito em caso de penhora, conforme previsto na certidão constante do ID 100046313 do processo originário. Nada obstante o d. Magistrado de primeiro grau ao afastar a restrição de circulação, tenha considerado que “a restrição de transferência se mostra, ao menos por ora, meio útil para resguardar eventual penhora do veículo”, não fez qualquer alusão à revogação da determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa JHE4172 ao depósito público. Assim, da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes, constata-se que se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que não houve revogação expressa da ordem de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo ao depósito público. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar, até o julgamento do agravo de instrumento, o cumprimento determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa JHE4172 ao depósito público, prevista na certidão constante do ID 100046313 do processo originário. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora